Tribunal: STF
Processo: Rcl 74515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Nextthouse Importação e Exportação e Serviços de Equipamentos Eletro Eletrônicos para Automação – Eireli Me, em 6.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000482-46.2024.5.02.0021, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Pretendem as reclamadas a reforma da r. sentença em que se reconheceu vínculo de emprego, aduzindo que o reclamante confessou que foi contratado para uma vaga de pessoa jurídica. Asseveram que o autor violou o princípio da boa-fé objetiva ao assinar o contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica e, posteriormente, postular judicialmente o reconhecimento da condição de empregado. Afirmam que a relação mantida entre as partes era estritamente comercial. À análise. Nos termos do art. 3º da CLT, a conceituação de empregado decorre da prestação pessoal de serviços, de natureza não eventual, sob dependência do empregador e mediante salário. Necessária a presença concomitante destes requisitos (pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade) para configuração da relação empregatícia. Ausente apenas um dos requisitos supra, resta prejudicada a caracterização da relação de emprego. A existência de contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica criada pelo reclamante, por si só, é incapaz de afastar o vínculo empregatício, pois são nulos de pleno direito quaisquer atos tendentes a desvirtuar, impedir ou fraudar os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 9º, da CLT). Ao admitir a prestação de serviços, as reclamadas atraíram para si o ônus de comprovar a autonomia do autor e a ausência de liame empregatício, ônus do qual não se desincumbiram. Os argumentos recursais baseados no depoimento do preposto são inócuos, pois as partes, ao contrário das testemunhas, não se comprometem a dizer a verdade e suas declarações não servem como prova a seu favor. O depoimento pessoal é considerado meio de prova apenas quando se trata de confissão. A testemunha Alexander, apresentada pelo autor, relatou que mantinha contato todos os dias com o reclamante e que este recebia ordens do coordenador e do proprietário sobre os serviços a serem executados, que ele não podia se fazer substituir (id. 2bf0700, fls. 448/449). A reclamada não apresentou testemunhas. Deflui, portanto, que as rés não lograram provar que a prestação de serviços era autônoma e comercial, como alegam. Pelo contrário, a única testemunha presente demonstrou que havia pessoalidade, subordinação e habitualidade. A existência de onerosidade é incontroversa, pois o reclamante recebia valor pelos serviços prestados Nesse contexto, conclui-se que a prestação de serviços ocorreu sob a forma de relação de emprego, porque estavam presentes os requisitos do art. 3º, da CLT. As recorrentes insistem que era ônus do reclamante provar a existência do vínculo empregatício, mas era dela o encargo de provar a relação comercial. Quanto à modalidade de rescisão, presume-se a dispensa imotivada, por aplicação da Súmula 212 do C. TST, verbis: ‘O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.’ Não bastasse, o encerramento da prestação de serviços foi iniciativa da reclamada, como faz prova o termo de id. ab5fb70 (fl. 438), citado neste recurso. Por conseguinte, é irretocável o posicionamento de origem ao reconhecer o vínculo de emprego com a primeira reclamada e condená-la no pagamento das verbas contratuais e rescisórias correlatas, que ora mantenho” (fls. 4-5, doc. 14).



    2. A reclamante alega que, “ao manter a r. Sentença proferida pela 21ª Vara do Trabalho de São Paulo, que declarou a nulidade do contrato de prestação de serviços entre a Nextthouse e o Sr. Daniel, o E. Tribunal Regional do Trabalho vai contra o Tema de Repercussão Geral 725 e o decidido na ADPF 324” (fl. 13, doc. 1).



    Sustenta que, “ao julgar o Tema 725, o STF firmou entendimento de que é legítima a contratação de serviços terceirizados para atividades-fim ou atividades-meio, afastando a ilicitude e a possibilidade de configuração de vínculo empregatício entre a empresa contratante e os empregados da prestadora de serviços, sendo evidente que referida tese vincula todos os órgãos do Judiciário e deve ser observada estritamente, conforme o artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, tendo em vista que possui efeito vinculante“ (fl. 18, doc. 1).



    Salienta que, “no caso específico, o Tribunal Regional do Trabalho, ao proferir o v. Acórdão recorrido, desconsiderou tal entendimento e reconheceu o vínculo empregatício direto entre a Nextthouse e o Sr. Daniel, violando frontalmente o entendimento do STF, que estabelece que a terceirização é lícita, sendo claro que deve haver a flexibilização das formas de contratação, não configurando vínculo empregatício” (fl. 18, doc. 1).



    Assevera que “a Constituição Federal, em seu artigo 114, estabelece a competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões decorrentes de relações de trabalho, mas não lhe confere atribuição para apurar a validade ou a fraude de contratos civis ou comerciais. No caso em tela, a discussão versa sobre a natureza do vínculo jurídico firmado entre as partes, que, formalmente, configura um contrato de prestação de serviços. Assim, antes de qualquer declaração sobre a existência de relação de emprego, faz-se necessária a análise, pela Justiça Comum, da validade do contrato firmado” (fl. 27, doc. 1).



    Requer “seja concedido efeito ativo com a imediata cassação da r. Decisão reclamada, garantindo a autoridade das decisões do STF na ADPF 324 e demais acórdãos da Suprema Corte, que possuem efeito erga omnes, e assim determinando sua aplicação imediata ao processo em questão, conforme o artigo 162, do Regimento Interno do STF; subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo à presente Reclamação, a fim de evitar a certificação do trânsito em julgado nos autos do processo nº 1000482-46.2024.5.02.0021, bem como determinando a suspensão de todos os atos da Execução Provisória nº 1002010-18.2024.5.02.0021, impedindo a instauração e/ou continuidade de possíveis execuções, bem como o reconhecimento da inexequibilidade do débito, conforme disposto no artigo 884, § 5º, da CLT, até que a presente demanda seja julgada de forma definitiva” (fls. 38-39, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja julgada procedente esta Reclamação Constitucional para cassar o v. Acórdão da 16ª Turma do TRT da 2ª Região na Reclamação Trabalhista sob o nº 1000482-46.2024.5.02.0021, considerando sua inconstitucionalidade, e ao final, seja julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, em especial no que tange ao vínculo empregatício e demais verbas pleiteadas; subsidiariamente: no mérito, seja julgada procedente a Reclamação Constitucional para cassar o v. Acórdão da 16ª Turma do TRT da 2ª Região na Reclamação Trabalhista 1000482-46.2024.5.02.0021, considerando sua inconstitucionalidade, e ao final, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Comum para analisar a presença de fraude na contratação realizada, nos termos da legislação civil, respeitando as decisões vinculantes do STF na ADPF 324 e no RE 958.252 – Tema 725” (fl. 39, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “A existência de contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica criada pelo reclamante, por si só, é incapaz de afastar o vínculo empregatício, pois são nulos de pleno direito quaisquer atos tendentes a desvirtuar, impedir ou fraudar os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 9º, da CLT)” (fls. 4-5, doc. 14).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora